Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO OBSERVADA. PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DESCONTO INDEVIDO. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir. A recorrente visava a condenação dos recorridos ao pagamento do valor de R$ 4.707,74 (quatro mil setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 7/2018 e 07/2023. Em suas razões recursais (ID 62952624), a recorrente sustenta que o interesse de agir está presente na pretensão, pois teve desconto previdenciário sobre verba que não incorpora sua aposentadoria. Afirma que o “Processo 502/2023, que gerou a Decisão 4124/2023, foi julgado em forma definitiva pela Decisão n. 835/2024, na qual estabeleceu-se que a GAR – Gratificação por Atividade de Risco somente remanesceria para os aposentados, já os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria, devendo com isso ser ressarcido as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas pelos servidores ativos”. Sustenta que está em atividade, portanto, possui direito ao ressarcimento da verba descontada, considerando que a GAR não incorpora a aposentadoria. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer o interesse de agir da recorrente e julgar procedente o pleito inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 62952624), que ora defiro porque comprovada a hipossuficiência da recorrente (IDs 62952352, 62952353). Contrarrazões apresentadas (ID 62952626), que por sua vez suscita, preliminarmente, ausência do interesse de agir da recorrente e necessidade de suspensão do processo até desfecho em processo administrativo em trâmite no TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal. No mérito, requer o não provimento do recurso. Subsidiariamente, seja observada a ocorrência da prescrição quinquenal.
3. Da preliminar interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a necessidade de ressarcimento dos valores descontados da servidora a título de congribuição previdenciária incidente sobre a GAR, verba essa que não mais incorporaria a sua aposentadoria. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva, considerando que a recorrente comprova ser servidora em atividade e que houve descontos previdenciários sobre a GAR, sem ressarcimento. Assim, rejeita-se a preliminar.
4. Da preliminar de suspensão do processo para aguardar decisão final no processo em curso perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Verifica-se que há decisão de mérito no processo n. 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva gratificação. Portanto, afere-se que a existência de processo no âmbito do TCDF, em que se discute a matéria debatida nos autos, não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Preliminar não acolhida.
5. Afastada a ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 1013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem quando a questão de fato e de direito já se encontrar suficientemente esclarecida e não houver necessidade de produção de novas provas. No caso, verifica-se que todos os elementos necessários para a resolução do mérito estão devidamente apresentados nos autos, permitindo uma análise completa e adequada da matéria discutida. Assim, com base na referida teoria, passa-se ao julgamento do mérito, visando a resolução definitiva do conflito e a promoção da celeridade processual, princípio basilar dos Juizados Especiais.
6. O cerne da questão é aferir se é devido o ressarcimento do valor descontado a maior da servidora no período compreendido entre junho/2020 a 7/2023, referente a descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, verba que não incorpora os proventos de aposentadoria.
7. No caso, em síntese, a recorrente teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de 6/2020 e 7/2023 recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida, conforme ficha financeiras de ID 62952352 p. 18 e seguintes, fato não impugnado pelos recorridos.
8. Com relação à inclusão da GAR na base de cálculo da contribuição previdenciária, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal -STF, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco -GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração do servidor por ocasião da aposentadoria e, conquentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
9. No caso em apreço, “a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, exige-se a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se às verbas que serão recebidas pelo servidor após seu jubilamento. Além disso, é devida a restituição das parcelas previdenciárias descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32” (Acórdão 1900849, 07154533720248070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024). Logo, é devida a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte. Precedente: Acórdão 1901556, 07166043820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024.
10. Quanto à prescrição, o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso em apreço, tendo sido ajuizada ação de protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018 em 30/8/23 (ID 62952350), consideram-se prescritos os créditos anteriores a agosto de 2018. Assim, considerando que os descontos na remuneração da recorrente ocorreram a partir de 2020, não há que se falar em prescrição quinquenal. Portanto, rejeita-se a prejudicial suscitada pelas recorridas.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO para, reformando a sentença, condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal a pagar à recorrente a título de ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, no período compreendido entre 6/2020 e 07/2023. Considerando a ausência do valor devido, pois inserido no cálculo apresentado pela recorrente os meses 3,4, e 5 de 2020, o montante devido será aferido em fase de cumprimento de sentença. O valor deverá ser atualizado pela Selic, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, bem assim considerando os termos da EC. 113/21.
12. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.